Tribunal: TJDFT
Processo: 0719472-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719472-37.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A autora agrava de capítulo da decisão da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário (Proc. 0718875-12.2022.8.07.0009 - id 193521496) que, em demanda de manutenção de posse, indeferiu a homologação da desistência da ação, em razão da discordância da primeira ré e determinou a citação litisconsorte no endereço informado no id 90542976. Alega, em suma, que, quando do pedido de desistência, a Terracap não era terceira interessada nem parte, pois somente respondera a ofício do Juízo a quo acerca de solicitação de informações e manifestação de interesse no feito, sustentando a possibilidade de desistir, sem o consentimento da parte ré, quando o pedido é formulado antes da citação. Salienta que o segundo réu ainda não foi citado. Aponta perigo de dano na continuidade dos prazos processuais Requer a tutela de urgência para homologação da desistência da ação. 2. De modo a evitar a prática de atos processuais eventualmente inúteis, assim como custos financeiros, suspendo liminarmente o andamento do feito principal. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 31 de maio de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator